Tribunal: TJDFT
Processo: 0737585-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737585-41.2021.8.07.0001 RECORRENTES: CARLOS JACOBINO LIMA, MARÍLIA FEITOSA CHAVES RECORRIDOS: VALMIR GOMES DA SILVA, ANA GLAUCE RAMOS SILVA FREIRE DE CARVALHO, BANCO BRADESCO SA, BANCO DO BRASIL S/A, ANTÔNIO AUGUSTO VASCONCELOS FREIRE DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. OBJETO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, ESCRITURA DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS, PROCURAÇÃO E INTRUMENTO DE FINANCIAMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E PROCURAÇÃO COM PODERES PARA DISPOSIÇÃO SOBRE O IMÓVEL. FUNDAMENTOS PARA NULIFICAÇÃO. DOLO E SIMULAÇÃO IMPUTADOS AO ADQUIRENTE. DEFEITOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO E SOCIAL. PROVA. INEXISTÊNCIA. NEGÓCIO HETEREDOXO MAS CELEBRADO COMO EXPRESSÃO DA AUTONOMIA DA VONTADE DOS CONTRATANTES. IMÓVEL FINANCIADO. PAGAMENTO DO PREÇO (“ÁGIO”) E ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES INERENTES DO FINANCIAMENTO PELO ADQUIRENTE. FORMA DE PAGAMENTO. CESSÃO DE DIREITOS INERENTES A PRECATÓRIO. MONTANTE CEDIDO ESTIMADO EM MAIS DE 20 (VINTE) VEZES O VALOR A SER PAGO. UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS CEDIDOS PARA COMPENSAÇÃO. PREVISÃO INSERTA NOS INSTRUMENTOS NEGOCIAIS. INEXISTÊNCIA. CONDIÇÃO ESTRANHA AO NEGÓCIO. DOLO E/OU OMISSÃO DOLOSA DO ADQUIRENTE/CEDENTE. VÍCIOS AUSENTES. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS DO AUTOR. PROVA INEXISTENTE (CPC, ART. 373, I). NEGÓCIOS SUBSEQUENTES. INTERSEÇÃO DO PRIMITIDO ALIENANTE. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE DO CONTRATO. QUESTIONAMENTO OU EXTRAÇÃO DE EFEITOS LESIVOS. INVIABILIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DOS DIREITOS ASSEGURADOS AO ADQUIRENTE. DANOS MATERIAL E MORAL. FATO GERADOR. ATO ILÍCITO OU ILÍCITO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO REJEITADO. VERBA HONORÁRIA E SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO AOS AUTORES. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. MENSURAÇÃO SEGUNDO O PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO. IMPERATIVO LEGAL. MENSURAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO. MODULAÇÃO OU REDUÇÃO. INVIABILIDADE (CPC, ART. 85, §§ 2o E 8o). AUTORES. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS ORAL E PERICIAL. DESCABIMENTO. AGREGAÇÃO DE CLÁUSULAS AO CONTRATADO FORMALMENTE. INVIABILIDADE. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE LITISCONSORTES PASSIVOS. POSTURA CONTRADITÓRIA E DESCONFORME COM O DISPOSTO PELO LEGISLADOR (CPC, ART. 114). PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. 1. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação dos fatos controvertidos e do litígio que enlaçara as partes, o indeferimento da produção de provas testemunhal e pericial desprovidas de qualquer utilidade, pois inaptas a subsidiarem a elucidação da controvérsia, ainda que postuladas tempestivamente, e o julgamento antecipado da lide se conformam com o devido processo legal, obstando que seja qualificado como cerceamento de defesa. 2. Adstrita a controvérsia à exata interpretação do que ficara contratado entre os litigantes e à não ultimação das condições convencionadas na forma defendida como causa de pedir do pedido anulatório formulado, ensejando a germinação do direito invocado, demandando a apuração dos fatos subjacentes envoltos pelo negócio prova exclusivamente documental, inviável a produção de provas oral e pericial destinadas a subsidiarem a interpretação do contratado e a ele agregar condições não apostas nos instrumentos firmados, encerrando o julgamento da lide de forma antecipada imperativo coadunado com o devido processo legal, pois não compactua com digressão probatória desguarnecida de utilidade e/ou efetividade (CPC, art. 370). 3. A exegese de contratos e/ou textos legais encerra matéria de cunho exclusivamente de direito e a elucidação dos fatos depende do cotejo das provas, estando enlaçada à arte dos obreiros da ciência jurídica a capacidade de se lhe extrair o exato significado de forma a materializar o direito de acordo com o tratamento que lhes é dispensado pelo legislador, e, assim, apostos os fatos, esse trabalho dependerá exclusivamente de exercício intelectual e hermenêutico, não comportando provas oral e/ou pericial cujo escopo seria subsidiar a apreensão do retratado no apurado e nos instrumentos negociais firmados. 4. Encerra postura contraditória não tolerável pelo direito e desconforme com os regramentos inerentes ao litisconsórcio necessário arguição formulada pelos autores visando o reconhecimento da ilegitimidade de litisconsortes que opuseram na composição passiva da lide ao se depararem com a rejeição do pedido que deduziram, nomeadamente quando os sujeitos processuais passivos reputados agora ilegítimos, em compasso com o alcance da pretensão que formularam, podem experimentar os efeitos da prestação almejada, acaso obtida, ensejando o aperfeiçoamento de situação de litisconsórcio passivo unitário como condição de eficácia do julgado (CPC, arts. 114 e 115, I). 5. Abstraída qualquer consideração sobre os contornos negociais do contrato de compra e venda por se estar no ambiente da aferição se restara acoimado de vício passível de conduzir à sua invalidação, a apreensão de que, sob essas premissas de eficácia do negócio jurídico, não subsiste dolo ou omissão dolosa imputável ao adquirente, porquanto a condição que teria sido omitida dolosamente e conduzira à celebração do vínculo não subsistira por não ter sido incorporada ao instrumento negocial ou à cessão de direitos creditório conexo via do qual fora concertado o pagamento do preço avençado, não subsiste vício passível de ser reconhecido e conduzir à invalidação do contratado 6. O dolo e a omissão dolosa estão situados no ambiente subjetivo dos agentes negociais, demandando sua qualificação a apreensão de que o sujeito negocial atuara de forma de forma maliciosa de molde a induzir o parceiro contratual a estado de erro ou ignorância, conduzindo-o a declaração volitiva que não seria obtida se as condições estivessem linearmente expostas, e, assim, não subsistindo prova de que houvera atuação dolosa ou ao menos omissão dolosa de condição que obstaria a consumação do negócio por parte do contratante, inviável o reconhecimento dos vícios como aptos a conduzirem à invalidação do contrato. 7. Ausentes os vícios do consentimento invocados como aptos a conduzirem à invalidação do contrato originalmente celebrado, sobeja sobranceiro o princípio que modula o direito obrigacional traduzido na autonomia da vontade, refletindo no princípio da conservação do contratado, pois, a despeito da heterodoxia do objeto negocial, se não encartara objeto ilícito nem houvera vício de consentimento a macular a manifestação volitiva dos sujeitos negociais, o negócio, portanto, soa lícito por retratar o que fora livremente ajustado, devendo ser preservado sob os contornos de eficácia que lhe são próprios, ressalvado os efeitos inerentes a eventual inadimplemento, seara diversa da apuração passível em ambiente de controle de eficácia do negócio (CC, arts. 104, 145, 150, 167, §1o, I, 171, II, 421 etc). 8. Os vícios do consentimento, como defeitos dos negócios jurídicos, não podem ser presumidos, demandando comprovação substancial como expressão da cláusula geral que modula a repartição do ônus probatório, daí porque, não produzidos elementos aptos a corroborarem a alegação de que o elemento anímico do alienante em ambiência contratual de contrato de compra e venda de imóvel estaria de algum modo prejudicado ou enviesado, dadas questões particulares ou dolosas atribuídas ao adquirente, revelando o acervo material colacionado, ao revés, que o negócio fora concertado segundo a álea de riscos afeta à autonomia da vontade dos contratantes e de conformidade com o efetivamente convencionado, sobeja a presunção de legitimidade e eficácia do negócio. 9. Consubstancia verdadeiro truísmo que, nos termos do artigo 171, inc. II, do Código Civil, o dolo constitui vício de consentimento capaz de infirmar o negócio jurídico, mas, como fato passível de macular a higidez do negócio, pois revestido de presunção de legitimidade, seu reconhecimento reclama a subsistência de provas substanciais no sentido de que efetivamente ocorrera, impregnando no negócio mácula que determina sua invalidação por deixá-lo desguarnecido de pressuposto primário de eficácia. 10. A simulação consubstancia vício social que, impactando o negócio jurídico, impregna-lhe nulidade, ensejando sua desconstituição, demandando sua qualificação, contudo, a presença de requisitos, notadamente a criação de negócio jurídico destoante da realidade e da real intenção das partes, seja quanto aos sujeitos, quanto ao objeto, quanto à data ou quanto às disposições negociais, a vontade declarada diversa da vontade interna e, por fim, comunhão de desígnios volvidos a lesar terceiros (CC, art. 167), circunstâncias qualificadas pela i) a divergência deliberada entre a vontade real e a vontade declarada no instrumento negocial, ii) o consenso entre as partes e iii) o objetivo de enganar para obtenção de vantagem indevida (CC, art. 167, §1o, II). 5. 11. O princípio da relatividade dos contratos irradia o efeito de que não beneficia ou prejudica terceiro, e, assim, não subsistindo vício a macular o contrato de compra e venda originalmente firmado, sobejando o negócio hígido, os negócios subsequentes concertados pelo primitivo adquirente e, na sequência, pelos novos adquirentes do mesmo imóvel são impassíveis de serem questionados pelo alienante originário, que, ademais, não dispõe de legitimidade sequer para questionar o valor dos negócios subsequentes, pois encerram simples exercício do direito que passaram a deter os adquirentes, afastando essa apreensão, ademais, a subsistência de ato ilícito ou ilícito contratual passíveis de irradiarem fatos geradores de danos ao vendedor originário (CC, arts. 186, 188, I, 389, 421 e 927). 12. Consoante a nova regulação legal, os honorários advocatícios de sucumbência, em se tratando de ação anulatória e indenizatória cujos pedidos restaram rejeitados, devem ser fixados com base no valor da causa, devidamente atualizado, porquanto traduzira o proveito econômico almejado, e em parâmetro que media entre 10 e 20%, ponderados os serviços executados, o grau de zelo do patrono da parte vencedora, o lugar de prestação do serviço e a natureza e a importância da causa, derivando disso que, observados esses parâmetros, a fixação da verba em percentual equivalente ao mínimo legal, não podendo ser minorado, não se afigura desarrazoado ou ilegal, devendo ser preservada a mensuração levada a efeito. 13. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (CPC, arts. 85, §§ 2o, 11). 14. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime. No recurso especial, os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso I, do CPC, afirmando cerceamento do direito de defesa, ao argumento de que o juízo não lhes oportunizou a produção de provas; c) artigos 355, inciso I, e 369, ambos do CPC, asseverando que a turma julgadora considerou que não havia a necessidade de produção de outras provas, no entanto afastou a atuação dolosa ou omissão dolosa da parte contrária por não subsistir prova nos autos, em claro contrassenso; d) artigos 442, 446, 464, todos do CPC, alegando que a produção probatória foi requerida por diversas vezes - oitiva de testemunhas e realização de perícia judicial - contudo, sempre obstada; e) artigos 104, inciso II, 147, 167, § 1o, inciso I, 171, inciso II, 186, 295, 320, caput, 421, caput, 422, caput, e 427, todos do Código Civil, insurgindo-se contra a impossibilidade de comprovação do dolo ou omissão dolosa ou simulação. Defendem a falta de apreciação da validade jurídica sob o aspecto da possibilidade do objeto. Ressaltam que não foram apreciadas as teses sobre probidade, boa-fé, responsabilidade do cedente e inexistência de quitação; f) artigos 43, inciso II, 121 e 174, todos do Código Tributário Nacional, e 1o, 2o e 3o, § 1o, todos da Lei 7.713/88, sustentando ausência de análise pormenorizada das seguintes teses: a de que ganho de capital é fato gerador de imposto de renda; a de que o sujeito passivo é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo; e a de que a cobrança do crédito tributário é anual, e não quinquenal. Noticiam a existência de outros processos contra o recorrido Valmir, nos quais houve a produção de prova oral, e, por conseguinte, foi possível comprovar o dolo e a omissão dolosa. Enfatizam, ainda, que a despeito de não ter constado no contrato de compra e venda do imóvel, a compensação de tributos federais sempre foi a intenção buscada. No apelo extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, apontam contrariedade aos artigos 5o, incisos V, LIV e LV, e 93, inciso IX, da ambos da CF, repisando os argumentos lançados no recurso especial, notadamente sobre o cerceamento do direito de defesa e fundamentação insuficiente. Pedem, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado HEYROVSKY TORRES RODRIGUES, OAB/DF 33.838. Em sede de contrarrazões, o recorrido BANCO DO BRASIL S/A requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II - Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “consoante a jurisprudência do STJ, a ausência de fundamentação não deve ser confundida com adoção de razões contrárias aos interesses da parte. Assim, não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado” (AgInt no REsp n. 2.052.727/PA, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 30/6/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao suposto malferimento aos artigos 355, inciso I, 369, 373, inciso I, 442, 446, e 464, todos do CPC, 104, inciso II, 147, 167, § 1o, inciso I, 171, inciso II, 186, 295, 320, caput, 421, caput, 422, caput, e 427, todos do Código Civil, 43, inciso II, 121 e 174, todos do Código Tributário Nacional, e 1o, 2o e 3o, § 1o, todos da Lei 7.713/88, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Sob essa moldura e diante da matéria discutida, não subsiste o vício processual agitado. Com efeito, a comprovação dos fatos içados como estofo para a pretensão aviada estava condicionada, tão-somente, ao exame do acervo probatório documental coligido aos autos, não demandando nem comportando a pretendida produção de prova oral e pericial, que em nada alterariam o deslinde da causa, que se acha suficientemente plasmada na documentação constante dos autos. Ressalte-se, por oportuno, que a realização das provas postuladas, além de despiciendas, provocaria o retardamento no desenlace da lide com a extensão prescindível da fase instrutória, sem que potencialmente pudessem ensejar a germinação de qualquer subsídio novo apto a auxiliar a elucidação da controvérsia, já que a prova documental se revelara cabal e robusta o suficiente a embasar a emolduração dos fatos e dos contornos do negócio originalmente celebrado. De conformidade com comezinhos princípios de direito instrumental, a elucidação dos fatos depende do cotejo das provas, estando enlaçada à arte dos obreiros da ciência jurídica a capacidade de se lhe extrair o exato significado de forma a materializar o direito de acordo com o tratamento que lhes é dispensado pelo legislador. Materializados os fatos, esse trabalho dependerá exclusivamente de exercício intelectual e hermenêutico, dispensada a produção de provas inúteis ou repetidas. No caso, sobejaram devidamente aparelhados os fatos relevantes à elucidação da controvérsia, sobressaindo disso que a resolução da pretensão demanda simplesmente a apreensão da ciência e, consequentemente, a omissão dolosa do primeiro apelado, quanto a premissa essencial à realização do negócio, qual seja, a viabilidade de utilização do crédito cedido pelo primeiro réu em pagamento para a compensação de tributos federais, posto que pagamento e obrigação contratual firmada em negócio jurídico formal e solene se comprova mediante prova documental, e não mediante prova oral, sendo desnecessária prova pericial para comprovação de fatos incontroversos [...] Para o correto delineamento da aplicação do instituto em tela, faz-se imperioso rememorar que, no plano fático, duas avenças contratuais foram celebradas entre o primeiro apelado e os apelantes, sendo a primeira a escritura de cessão dos direitos creditórios, e o segundo, o contrato de compra e vendo do imóvel, que ensejara, ainda, a procuração que fora outorgada pelos apelantes ao primeiro apelado. O negócio jurídico impugnado pela via anulatória, e em relação ao qual fora imprecada a prática dolosa, a toda evidência, fora o contrato de compra e venda do imóvel. A despeito do havido, que não se ressente, em tese, de previsão e consequências no plano jurídico-normativo, não há demonstração de que o contrato de compra e venda tenha sido celebrado com dolo comissivo ou omissivo. O negócio concertado, em verdade, é qualificável como heterodoxo, pois envolvera a cessão de crédito de valor estimado em R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), o que soa extravagante, para pagamento do preço que o primeiro apelado deveria pagar aos apelantes pela venda havida, estimado em R$1.800.000,00 (hum milhão e oitocentos mil reais), pois, conquanto o preço do apartamento negociado tenha sido fixado em R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), o remanescente derivara das obrigações provenientes do financiamento contratado pelos apelantes com o Banco do Brasil. Ou seja, os apelantes concertaram negócio de risco e plenamente ciente dos seus contornos jurídicos, não subsistindo lastro para agora aventarem que foram ludibriados em razão do dolo ou omissão dolosa do primeiro apelado. Conforme retratado nos instrumentos firmados, os apelantes receberam, como forma de pagamento, o percentual de 0,895%, dos créditos detidos pelo primeiro apelado no bojo do proc. no 0035881- 80.1987.8.0.0001, do TJBA, por meio de escritura de cessão de crédito, lavrada em 21/09/2020, sendo estimado os créditos cedidos na extravagante quantia de R$ R$100.000.000,00 (cem milhões de reais). Nos instrumentos firmados, a seu turno, inexistia previsão ou referência de que essa cifra seria usada para compensação com débitos tributários federais da responsabilidade dos apelantes. A inexistência de qualquer referência com aludido alcance afasta, portanto, a apreensão de que houvera intuito ou artifício ardiloso para ludibriar os apelantes quando da formulação do derradeiro contrato de compra e venda. Inexiste nos instrumentos firmados, notadamente no instrumento de cessão do crédito e no contrato de compra e venda referência à destinação do crédito cedido ou obrigação assumida pelo cedente/adquirente de que a eficácia do negócio estaria condicionada à possibilidade de utilização do crédito na forma agora defendida. Acaso manifestada formalmente essa intenção, a omissão do cedente quanto à impossibilidade de destinação do crédito na forma intuída, aí sim, poderia resultar na qualificação de omissão dolosa, contaminando os negócios (CC, art. 147). A despeito do esforço argumentativo dos apelantes à margem do convencionado e dos riscos assumidos, fato é que a alegada subsistência de dolo, ou intuito fraudulento ou ardiloso, por parte do primeiro apelado, não encontram ressonância nos elementos colacionados. Ao contrário. A documentação coligida ao caderno processual permite inferir que o primeiro apelado inexoravelmente, detendo os créditos precatórios que aduzira, firmara com os apelantes contrato de compra e venda do imóvel apontado, utilizando-se da cessão de parte dos direitos creditórios havida como forma de pagamento, a despeito da disparidade entre o preço de venda e a cessão celebrada, consoante o contratado” (ID. 50363540). “A exegese das cláusulas convencionadas em instrumento contratual emerge da literalidade do seu texto, expressando a efetiva declaração de vontade das partes contratantes, donde a mera alegação de que o promitente comprador estaria ciente de que a celebração do negócio, nominado de contrato de promessa de compra e venda, conquanto envolvendo imóvel, estaria condicionada à possibilidade de compensação dos créditos cedidos em pagamento do preço convencionado, derivados do precatório de titularidade do adquirente – o primeiro réu -, com tributos federais, não se sustenta, porquanto desprovida de lastro documental, não sendo passível de ser suprida pela via testemunhal. A prova oral não é coadjuvante na interpretação de contratos ou textos de lei, destinando-se apenas a aclarar fatos. Inviável, pois, que as omissões ou lacunas imputadas ao firmado sejam supridas mediante provas orais. De igual modo, a produção perícia, que estaria destinada a atestar a impossibilidade de o crédito do precatório ser utilizado para a compensação de tributos federais, ressoa inútil para a solução da controvérsia, porquanto a efetiva existência do crédito, assim como a impossibilidade de sua utilização na forma desejada pelos apelantes, não demandam a produção de prova técnica. O convencionado e seus contornos demanda simplesmente cotejo do firmado, e o que agora pretendem os autores evidenciar deveria ter constado dos instrumentos firmados ou ter sido objeto de perscrutação antecedente. O que sobeja é o que fora efetivamente contratado e os efeitos que irradia. Assim, tratando-se o caso de suposta omissão dolosa quanto a obrigações contratuais imprescindíveis à realização negócio, a prova a ser produzida é documental, sendo desnecessária a produção de prova pericial sobre fatos incontroversos. (...) A despeito do havido, que não se ressente, em tese, de previsão e consequências no plano jurídico-normativo, não há demonstração de que o contrato de compra e venda tenha sido celebrado com dolo comissivo ou omissivo. O negócio concertado, em verdade, é qualificável como heterodoxo, pois envolvera a cessão de crédito de valor estimado em R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), o que soa extravagante, para pagamento do preço que o primeiro apelado deveria pagar aos apelantes pela venda havida, estimado em R$1.800.000,00 (hum milhão e oitocentos mil reais), pois, conquanto o preço do apartamento negociado tenha sido fixado em R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), o remanescente derivara das obrigações provenientes do financiamento contratado pelos apelantes com o Banco do Brasil. Ou seja, os apelantes concertaram negócio de risco e plenamente ciente dos seus contornos jurídicos, não subsistindo lastro para agora aventarem que foram ludibriados em razão do dolo ou omissão dolosa do primeiro apelado. Conforme retratado nos instrumentos firmados, os apelantes receberam, como forma de pagamento, o percentual de 0,895%, dos créditos detidos pelo primeiro apelado no bojo do proc. no 0035881- 80.1987.8.0.0001, do TJBA, por meio de escritura de cessão de crédito, lavrada em 21/09/2020, sendo estimado os créditos cedidos na extravagante quantia de R$ R$100.000.000,00 (cem milhões de reais). Nos instrumentos firmados, a seu turno, inexistia previsão ou referência de que essa cifra seria usada para compensação com débitos tributários federais da responsabilidade dos apelantes. A inexistência de qualquer referência com aludido alcance afasta, portanto, a apreensão de que houvera intuito ou artifício ardiloso para ludibriar os apelantes quando da formulação do derradeiro contrato de compra e venda. Inexiste nos instrumentos firmados, notadamente no instrumento de cessão do crédito e no contrato de compra e venda referência à destinação do crédito cedido ou obrigação assumida pelo cedente/adquirente de que a eficácia do negócio estaria condicionada à possibilidade de utilização do crédito na forma agora defendida. Acaso manifestada formalmente essa intenção, a omissão do cedente quanto à impossibilidade de destinação do crédito na forma intuída, aí sim, poderia resultar na qualificação de omissão dolosa, contaminando os negócios (CC, art. 147). A despeito do esforço argumentativo dos apelantes à margem do convencionado e dos riscos assumidos, fato é que a alegada subsistência de dolo, ou intuito fraudulento ou ardiloso, por parte do primeiro apelado, não encontram ressonância nos elementos colacionados. Ao contrário. A documentação coligida ao caderno processual permite inferir que o primeiro apelado inexoravelmente, detendo os créditos precatórios que aduzira, firmara com os apelantes contrato de compra e venda do imóvel apontado, utilizando-se da cessão de parte dos direitos creditórios havida como forma de pagamento, a despeito da disparidade entre o preço de venda e a cessão celebrada, consoante o contratado:“1. OBJETO – Constitui objeto deste contrato de compra e venda o imóvel localizado no SQSW 110 BL K AP 503, Setor Noroeste Brasília-DF, na forma e condições estabelecidas neste contrato. DO PRECO E DA FORMA DE PAGAMENTO – As partes reconhecem como preço venal do imóvel objeto deste contrato o valor de R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), sendo que há um saldo devedor de aproximadamente R$2.200.000,00(dois milhões e duzentos mil reais) junto ao Banco do Brasi, sendo este credor fiduciário, restando portanto, o saldo de R$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) a ser pago pelo PROMITENTE COMPRADOR em favor dos PROMITENTES VENDEDORES, por meio da escritura pública de cessão de direitos creditórios no montante de R$100.000.000,00 (cem milhões de reais) aproximadamente, relativos a 00,895% do precatório oriundo do processo 0035881-80.1987.8.0.0001 da 7a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA.”[1] Não se observa do contido no aludido contrato de compra e venda qualquer menção ao fato de que os aludidos créditos seriam utilizados para compensação, pelos apelantes, de tributos federais, muito menos de que a respectiva possibilidade de compensação seria condição para a realização do negócio jurídico, mesmo diante da inaptidão dos aludidos créditos serem compensados com débitos federais, porquanto não “federalizado” o precatório. Esse fato jurídico, em não constando previsão expressa dos aludidos documentos, diferentemente do apreendido pelos apelantes, efetivamente, não enseja a nulificação de qualquer dos negócios, seja sob a ótica do dolo seja sob a ótica da omissão dolosa. Outrossim, ainda que se pudesse verificar do material de apresentação do primeiro apelado[2], onde constara a possibilidade/ocorrência de federalização do crédito, com base na legislação federal que apontara, nada fora consignado quanto ao fato no contrato de compra e venda, principalmente a obrigatoriedade de o fato de o crédito estar federalizado como condição para a realização do negócio. Ademais, verifica-se dos autos que os próprios apelantes, na inicial, admitem que o primeiro apelado, previamente, já havia reconhecido que o crédito não se prestava para tal intento, consoante apontado na sentença, e mesmo assim, realizaram o negócio, ensejando a aferição de que a utilização de precatório como compensação não era a causa do negócio, restando afastada, destarte, a alegada omissão dolosa. A omissão dolosa, como vício do consentimento, está sitiada no plano subjetivo dos contratantes, podendo, contudo, conduzir a invalidação do negócio quando fora a causa determinante da sua entabulação. Ou seja, acaso sabedor do fato ou qualidade omitido pelo parceiro negocial o contratante teria safado-se da contratação, conduzindo a omissão, porquanto determinante para celebração do negócio, sua invalidação, porquanto derivada da omissão de condição ou fato determinante (CC, art. 147). No caso, contudo, não se divisa essa reserva dolosa, porquanto as condições do negócio estavam bem delineadas e não subsistia a condição agora invocada pelos apelantes como apto a macular a higidez da compra e venda. Esse entendimento, com efeito, é remansoso na jurisprudência, consoante se afere dos precedentes dos arestos adiante ementados: (...) Sob essa perspectiva, partindo-se da premissa de que a desqualificação do negócio jurídico questionado, consubstanciado em contrato de compra e venda mediante a imputação ao primeiro apelado da prática de omissão dolosa, demanda a existência de prova sobre o vício imputado, sobressai da análise dos elementos colacionados que os apelantes não safaram-se do ônus probatório que lhes estava afetado. Os elementos colacionados, inclusive o aduzido na inicial, corrobora que a condição que teria sido omitida pelo primeiro apelado não fora negociada nem fora o fato gerador do negócio celebrado como expressão da autonomia da vontade assegurada aos contratantes. Não se olvida, convém destacar, que os contratos não estão imunes de ser objeto de pedido de anulação, via declaração judicial, à luz das hipóteses legais previstas nos artigos 145 e 147 do Código Civil, que tratam da possibilidade de anulação do negócio quando a vontade de uma das partes esteja viciada por dolo ou omissão dolosa, quando este for a sua causa, retirando-lhes a potencialidade de manter os efeitos inicialmente desejados pelas partes contratantes. No entanto, considerando que a declaração de nulidade do negócio concertado requer prova contundente do alegado do vício de consentimento, realidade é que o arcabouço probatório não trouxera nenhuma prova relevante ou circunstância dotada de contumaz plausibilidade no sentido de que, no momento da realização do negócio, os apelantes não puderam manifestar sua vontade de forma legítima – livre e consciente. Ao contrário, restara patente da documentação colacionada a inexistência de previsão e/ou vinculação do negócio entabulado, à possibilidade de utilização dos direitos creditórios cedidos para a compensação de débitos tributários federais, notadamente, em face da Receita Federal, como defendido pelos apelantes. O negócio, em suma, fora concertado, abstraída qualquer consideração sobre seus contornos negociais, porquanto se está no ambiente da aferição se restara acoimado de vício passível de conduzir à sua invalidação, de forma hígida, pois ausentes dolo ou omissão dolosa imputável ao primeiro apelado. A autonomia de vontade assegurada aos contratantes deve, pois, pairar sobranceira como princípio que visa a conservar o contrato, pois, a despeito da heterodoxia do objeto negocial, conforme ressalvado, não encartara objeto ilícito nem houvera vício de consentimento a macular a manifestação volitiva. O negócio, portanto, soa lícito, devendo ser preservado sob os contornos de efiácia (CC, arts. 104, 145, 150, 167, §1o, I, 171, II, 421 etc). De outro lado, no que tange à alegada simulação com vistas a ocultação do patrimônio do primeiro réu, observa-se terem os apelantes outorgado ao primeiro réu, em 03/11/2020, procuração transmitindo todos os direitos sobre o imóvel de forma irretratável e irrevogável, nos termos dispostos no contrato de compra e vendo do imóvel. O outorgado detinha, portanto, os poderes para firmar o Instrumento Particular de Financiamento para Aquisição de Imóvel, Venda e Compra e Constituição de Alienação Fiduciária (ID 109438517), celebrado em 14/06/2021, firmado, ainda, pelo Banco Bradesco (credor), pelo Banco do Brasil S/A (interveniente quintante), pelos segundo e terceiro apelados, em nome dos apelantes. Destarte, agindo o primeiro apelado dentro dos limites do mandato que fora-lhe outorgado, não há que se falar em simulação ou conluio entre os primeiros apelados, notadamente em face dos ora apelantes. Ademais, a despeito da divergência do valor imóvel, assim como da forma de pagamento, fato é que os apelantes, ao disporem do imóvel, outorgando poderes para que fosse transmitido, e não subsistindo vício a enodoar os contratos que firmaram, não podem interceder nos negócios subsequentes, pois não lhes dizem respeito. O preço convencionado entre o primeiro apelado e sua filha e genro e o estampado no mútuo que celebraram com o derradeiro réu, por óbvio, já não lhes diz respeito, consoante orienta o princípio da relatividade dos contratos. Dito de outra forma, não subsistindo o vício imputado ao negócio originalmente celebrado pelos apelantes, os negócios dele derivados lhes são estranhos, não estando sujeitos à sua crítica. Descabida, portanto, qualquer pretensão indenizatória derivada dos negócios subsequentes. A indenização pleiteada pelos apelantes, proveniente de futura perda originária de tributação de suposto ganho de capital decorrente da divergência, para maior, do preço de venda do apartamento constante do Instrumento de Financiamento, R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), e o contrato de compra e venda – R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), e/ou do valor apontado de forma unilateral na aludida procuração – R$3.250.000,00 (três milhões e duzentos e cinquenta mil reais), em suma, dispõe sobre negócios alheios aos apelantes, conforme o pontuado. De conformidade com o pedido inicialmente formulado, almejam os autores a condenação do primeiro apelado a compor os prejuízos que experimentaram, traduzidos na futura tributação do suposto ganho de capital, no valor de R$1.850.000,00 (um milhão, oitocentos e cinquenta mil reais), com base na diferença entre o valor do imóvel, no instrumento de financiamento, e o constante da procuração, que apontara, estimado em R$281.250,00 (duzentos e oitenta e um mil, duzentos e cinquenta reais), quando aplicada a alíquota de 15% (quinze por cento), a título de imposto de renda, cuja efetiva ocorrência sequer demonstrara, apesar de já decorrido o exercício fiscal no qual o aludido tributo seria aplicado, ou seja, no ano 2022. O pedido indenizatório, além de derivar de negócio estranhado aos apelantes, não deriva de perda efetiva e certa e, sobretudo, de ato ilícito imputável ao primeiro apelado, ficando patente que se trata de postulação aleatória, não sobejando possível de acolhimento. Considerando que os danos emergentes, assim como os lucros cessantes, não podem ser aleatórios, hipotéticos ou imagináveis, mas devem corresponder sempre a perspectivas reais, palpáveis de existência e, para isso, depende de prova efetiva, concreta de sua ocorrência, na hipótese não se divisa esses pressupostos, deixando o direito invocado carente de lastro. Ademais, aferida a ausência de dolo e/ou simulação do primeiro apelado, a rejeição integral dos pedidos é inexorável. Se ilícito contratual não houvera nem há, não subsiste fato gerador do dano moral aventado. Com efeito, reconhecida a legitimidade e validade da escritura de cessão dos direitos creditórios e do contrato de compra e venda do imóvel realizados entre as partes, qualificando-se, ainda, a entabulação do instrumento de financiamento e aquisição de imóvel, firmado pelo primeiro apelado como mandatário dos apelantes como ato lícito por encerrar exercício regular do direito que o assistia, deles não emergem a configuração dos elementos alusivos à responsabilidade civil, afastando-se, por conseguinte, o dever de indenizar os danos morais decorrentes da omissão dolosa e da simulação alegadas e afastadas (CC, arts. 186, 188, I, e 927). Destarte, desprovido o apelo quanto ao mérito restara prejudicado, ainda, o pedido de antecipação de tutela recursa” (ID. 52804204). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado no apontado vilipêndio ao artigo 5o, inciso V, da CF, embora tenha a parte recorrente fundamentado a existência de repercussão geral da matéria. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1o/3/2023. No tocante à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Quanto à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, a Suprema Corte de Justiça, ao julgar o AI 791.292 QO-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que as teses recursais gravitam em torno desses temas, é hipótese, no aspecto, de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado HEYROVSKY TORRES RODRIGUES, OAB/DF 33.838. Outrossim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961, tendo em vista convênio firmado pelo recorrido BANCO DO BRASIL S/A com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016